Tribunal: TCU
Processo: 030.857/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11444/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.857/2020-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Juarez Francisco dos Santos (XXX.888.557-XX); Levi Correa Mendes (XXX.985.177-XX); Nerimio Joanes Prado Pereira (XXX.022.307-XX); Norberto Duarte Pinto (XXX.798.167-XX); Paulo Pio Duarte (XXX.176.407-XX); Roberto Campos da Silva (XXX.791.907-XX); Roberto de Souza (XXX.634.064-XX); Ronaldo Candido de Sa (XXX.195.697-XX); Valdir Buzzacaro (XXX.018.687-XX); Wagner Potyguara dos Santos (XXX.174.787-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.